Tribunal: TJMT
Processo: 0002010-72.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0002010-72.2015.811.0078 – PJE
RECORRENTE: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA
RECORRIDO: DULCEMARA LUCHTENBERG
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EDIVANIO LOPES MAIS NOGUEIRA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 21000490):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – CESSÃO DE COTAS SOCIAIS – INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – CLÁUSULA DISPONDO SOBRE A PLENA QUITAÇÃO – ALTERAÇÃO ASSINADA E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – PROVA SUFICIENTE DA QUITAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A superveniência de provas que denotam capacidade econômica do autor incompatível com o benefício da AJG autoriza a revogação da benesse inicialmente concedida. 2. Havendo nos autos prova documental suficiente acerca da quitação do ajuste de cessão de cotas sociais, consistente no instrumento de alteração do contrato social com firma reconhecida e devidamente arquivado na Junta Comercial, contendo cláusula em que o cedente dá plena, rasa, geral e irrevogável quitação sobre o ato, e não tendo o cedente se desincumbido de comprovar a inexistência do pagamento, deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança do valor acordado pela cessão e de reparação dos alegados danos morais. 3. Caracterizada a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos e por proceder a parte de modo temerário no processo, mantém-se a sua condenação nas penas do art. 81 do CPC. (Apelação Cível no 0002010-72.2015.811.0078, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 15/10/2019)”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID. 28090952).
Alega violação ao artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, requerendo a manutenção da justiça gratuita, decorrente da revogação da referida benesses.
Recurso tempestivo (ID. 32957993).
Contrarrazões (ID. 35991462).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC/15.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação ao artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste em verificar se a recorrente preenche todos os requisitos para concessão da justiça gratuita, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5o, LXXIV da CF. Ofensa constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Benefício da Justiça Gratuita. Matéria fática. Aplicação da súmula no 279. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de provas. (AI 470215 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ 15-10-2004 PP-00006 EMENT VOL-02168-04 PP-00792)
No mesmo sentido:
“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Benefício da Justiça Gratuita. Matéria fática. Aplicação da súmula no 279. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de provas.” (AI no 470.215-AgR, da minha relatoria, DJ de 15.10.2004. No mesmo sentido: AI no 497.338-AgR, da minha relatoria, DJ de 17.6.2005; AI no 681.146-AgR, Rel Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31.01.2008; AI no 673.750-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 21.2.2008).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002010-72.2015.811.0078
RECORRENTE: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA
RECORRIDO: DULCEMARA LUCHTENBERG
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 21000490):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – CESSÃO DE COTAS SOCIAIS – INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – CLÁUSULA DISPONDO SOBRE A PLENA QUITAÇÃO – ALTERAÇÃO ASSINADA E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – PROVA SUFICIENTE DA QUITAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A superveniência de provas que denotam capacidade econômica do autor incompatível com o benefício da AJG autoriza a revogação da benesse inicialmente concedida. 2. Havendo nos autos prova documental suficiente acerca da quitação do ajuste de cessão de cotas sociais, consistente no instrumento de alteração do contrato social com firma reconhecida e devidamente arquivado na Junta Comercial, contendo cláusula em que o cedente dá plena, rasa, geral e irrevogável quitação sobre o ato, e não tendo o cedente se desincumbido de comprovar a inexistência do pagamento, deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança do valor acordado pela cessão e de reparação dos alegados danos morais. 3. Caracterizada a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos e por proceder a parte de modo temerário no processo, mantém-se a sua condenação nas penas do art. 81 do CPC. (Apelação Cível no 0002010-72.2015.811.0078, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 15/10/2019)”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID. 28090952).
Alega violação aos artigos 79, 80, 81, 98 e 99, todos do Código de Processo Civil, requerendo o restabelecimento da assistência judiciaria gratuita, ao argumento de que há nos autos prova da sua hipossuficiência financeira, e que a parte adversa não fez prova em sentido contrário, bem como o afastamento da multa aplicada por litigância de má fé, por não ter agido com deslealdade no deslinde processual.
Recurso tempestivo (ID. 32957993).
Contrarrazões (ID. 35991490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta ofensa aos artigo 98 e 99 do CPC, a parte recorrente defende que ficou demonstrado nos autos sua total carência econômica, de modo que a revogação da assistência judiciaria gratuita se demonstra absurda.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. (...).
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do agravado exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 736.058/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)”. (g.n.).”
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 79, 80 e 81, do CPC, cuja controvérsia consiste em dirimir se houve litigância de má-fé no presente caso. O Recorrente defende a ausência de litigância de má-fé, uma vez que não existe conduta que desabone a sua boa-fé , pois apenas buscou o seu direito na justiça, razão pela qual suplica pela revogação da condenação por litigância de má fé.
Conquanto, é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos para apreciação da matéria sucitada. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. RETIRADA DO NOME DO RECORRENTE DO CARTÓRIO DE PROTESTO E DO CCF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 84, §4o, DA LEI No 8.078/90, 396 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, 80, II E V, 81, 373, II, E 485, VI, DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. [...] 2. O acolhimento da pretensão recursal sobre a necessidade de multa diária, a litigância de má-fé e a responsabilidade da agravada Cruz Azul demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1780866/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (g.n.)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII